Tribunal: TJDFT
Processo: 0754388-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754388-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ERASMO TRINDADE DOS SANTOS AGRAVADO: IONE IVANY TRINDADE DOS SANTOS, ORLANDO AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS, WILMO AUDY TRINDADE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Erasmo Trindade dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de inventário na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de retificação da partilha formulado por ele (id 259011589 dos autos originários). Os requerimentos de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e de antecipação dos efeitos da tutela recursal foram indeferidos (id 79381717). Rogério Erasmo Trindade dos Santos pede a desistência do agravo de instrumento (id 79838045). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator